Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E OFICINA DE PAIS. DISPENSA DA PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE. CABIMENTO. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A audiência de conciliação e a oficina de pais, embora representem medidas a serem adotadas em ações em que se discute o direito de visita, podem ser excepcionadas diante da especial situação vivenciada pelas partes.
2. No caso, o exame dos autos traz indícios suficientes de que a agravante teria sido vítima de violência doméstica contra a mulher, em especial de perseguição por parte do agravado.
3. Não há razoabilidade no procedimento em que o mesmo Judiciário que concede medida para proteção da vítima de violência de gênero e mantê-la segura, venha em outro momento obrigá-la a comparecer frente a frente com seu algoz e para ato que não seria imprescindível para o deslinde do processo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.